Tribunal: TJSP
Processo: 2014659-72.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de declaração – Ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. Acórdão não caracterizadas – Acórdão que bem justificou o parcial conhecimento da impetração, denegando-a na parte conhecida, com o enfrentamento expresso da tese de excesso de prazo – Natureza infringente do pedido – Descabimento – Ainda que interpostos com fim de prequestionamento, os embargos de declaração

Ementa:
Embargos de declaração – Ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. Acórdão não caracterizadas – Acórdão que bem justificou o parcial conhecimento da impetração, denegando-a na parte conhecida, com o enfrentamento expresso da tese de excesso de prazo – Natureza infringente do pedido – Descabimento – Ainda que interpostos com fim de prequestionamento, os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo artigo 619 do Código de Processo Penal – Embargos rejeitados.